Tribunal: TJSP
Processo: 1500603-52.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de maconha - Autoria e materialidade comprovados – Insurgência do réu – Dosimetria da pena: Alegação de "bis in idem" – Ocorrência – Necessidade de correção, com redução da pena-base ao mínimo, já que a mesma circunstância também foi considerada para a negativa do redutor na terceira fase – Segunda fase –

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de maconha - Autoria e materialidade comprovados – Insurgência do réu – Dosimetria da pena: Alegação de "bis in idem" – Ocorrência – Necessidade de correção, com redução da pena-base ao mínimo, já que a mesma circunstância também foi considerada para a negativa do redutor na terceira fase – Segunda fase – Atenuantes de menoridade relativa e confissão – Permanência da pena ao mínimo legal - Terceira fase – Justificado o indeferimento do redutor ante a apreensão de expressiva quantidade de drogas, bem como de uma balança de precisão, demonstrando-se, assim, dedicação exclusiva ao narcotráfico – Incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Entorpecentes – Desnecessária a comprovação de venda de drogas aos estudantes ou pacientes do programa de saúde familiar, bastando a proximidade do local para a aplicação da norma em comento - Regime aberto ou semiaberto – Inadmissibilidade – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos (art. 44, I, CP) – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade – Afastamento inicial da majoração da pena-base que não altera a dosimetria – Recurso provido em parte mas sem efeitos práticos.